Tribunal: TJMT
Processo: 1024838-36.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024838-36.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WESLEY GAMA DA SILVA - CPF: 038.515.981-13 (ADVOGADO), JANICE DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 978.308.281-72 (PACIENTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), 3º Vara Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVIA MARIA SIMAO SANTES - CPF: 056.043.311-55 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, NULIDADE PROCESSUAL, EXCESSO DE PRAZO E INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado
contra ato do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, que recebeu denúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §§ 1º, II, e 9º, do CP, sem apreciar teses de inépcia da denúncia e nulidades processuais. A paciente foi denunciada por, em tese, agredir sua enteada em contexto de violência doméstica. A defesa sustentou ausência de justa causa, inépcia da denúncia, excesso de prazo para oferecimento da denúncia e para a citação, inaplicabilidade da Lei Maria da Penha, e ausência de dolo, requerendo o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão:
(i)
definir se há nulidade nas decisões que receberam e ratificaram a denúncia;
(ii)
estabelecer se a denúncia é inepta;
(iii)
verificar a existência de justa causa para a ação penal;
(iv)
avaliar a ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e para a citação da paciente;
(v)
determinar a aplicabilidade da Lei n. 11.340/2006 ao caso; e
(vi)
examinar se a ausência de dolo afasta a tipicidade penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória simples e exige apenas fundamentação sucinta, bastando o preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP, não havendo nulidade se houver posterior possibilidade de contraditório e ampla defesa.

4.

A denúncia atende aos requisitos legais, descreve adequadamente os fatos imputados à paciente e permite o exercício da ampla defesa, afastando a alegação de inépcia.

5.

A justa causa se revela presente, considerando os indícios de autoria e a materialidade delitiva extraídos do Laudo Pericial e das declarações da vítima, inexistindo ilegalidade manifesta que autorize o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus.

6.

O eventual indeferimento de medidas protetivas não impede o oferecimento de denúncia, pois tais medidas têm natureza cautelar, enquanto a ação penal visa à apuração de responsabilidade por fato pretérito.

7.

O oferecimento da denúncia, embora realizado fora do prazo do art. 46 do CPP, ocorreu dentro do prazo prescricional e não se verificou desídia ou prejuízo relevante à defesa, especialmente tratando-se de ré em liberdade.

8.

A alegada demora na citação da paciente, efetivada dois anos após o recebimento da denúncia, também não configura ilegalidade flagrante, diante da inexistência de prejuízo concreto, da ausência de prisão cautelar e da própria suspensão do feito a pedido da defesa.

9.

A discussão sobre a aplicabilidade da Lei Maria da Penha exige análise de mérito e de provas a serem produzidas, sendo viável sua incidência em hipóteses de violência entre madrasta e enteada, desde que presentes vínculos familiares e contexto de vulnerabilidade.

10.

A análise da ausência de dolo e da possibilidade de excludente de ilicitude depende do exame aprofundado das provas, inviável na via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Teses de julgamento
: “
1.
A decisão de recebimento da denúncia não exige fundamentação exauriente, bastando que estejam presentes os requisitos do art. 41 do CPP.
2.
A denúncia que expõe os fatos com clareza e permite o exercício da defesa não é inepta.
3.
A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade afasta a alegação de ausência de justa causa.
4.
A concessão ou indeferimento de medidas protetivas não vincula a propositura da ação penal.
5.
O excesso de prazo para oferecimento da denúncia ou realização da citação não caracteriza ilegalidade, quando não há desídia estatal nem prejuízo concreto à defesa.
6.
A incidência da Lei Maria da Penha exige análise probatória que deve ocorrer no curso da instrução.
7.
A verificação do dolo ou de causas excludentes de ilicitude depende da instrução criminal, sendo matéria incompatível com o habeas corpus”.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 41, 46, 395, 396 e 581; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 185.615/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024. STJ, RHC n. 196.064/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025. STJ, AgRg no HC n. 796.273/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.04.2023, DJe 24.04.2023. TJDF, Proc. 07117481620238070000, rel. Des. Simone Lucindo, j. 24.05.2023, publ. 06.06.2023. TJRS, CJ n. 70085324291, rel. Des. Rosaura Marques Borba, j. 24.09.2021, publ. 01.10.2021. TJMT, N.U 1032950-28.2024.8.11.0000, rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 11.02.2025, DJE 14.02.2025. STJ, RHC n. 184.104/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025, DJEN 17.02.2025. STJ, AgRg no HC n. 856.477/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.11.2023, DJe 29.11.2023. STJ, AgRg no HC n. 913.565/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

Dra. SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES

PACIENTE:

JANICE DA SILVA NOGUEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar,

impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, consistente em
receber a denúncia
, nos autos da Ação Penal n. 1001010-38.2022.8.11.0025,
sem apreciar a tese defensiva de inépcia da denúncia
, tampouco as
arguições de nulidade do procedimento criminal instaurado em primeira instância
, no qual se imputa à paciente o cometimento do crime tipificado pelo
art. 129, §1º, II, e §9º, do Código Penal
.

Colhe-se do caderno processual que a paciente responde ao procedimento criminal supramencionado em razão de seu envolvimento, em tese, com o crime de
lesão corporal em contexto de violência doméstica
, o qual teria sido perpetrado contra
Olívia Maria Simão
, enteada de
JANICE
.

Uma vez ofertada e recebida a denúncia, a i. defesa técnica apresentou
resposta à acusação
, na qual requereu a
rejeição de denúncia
, por ausência de justa causa e inépcia, bem como pleiteou o reconhecimento de
nulidades absolutas
.

Ao apreciar o petitório defensivo, o d. juízo
a quo
ratificou
o recebimento da exordial acusatória,
postergando
a apreciação de demais insurgências para momento posterior à instrução probatória. Irresignada, a d. impetrante interpôs
Recurso em Sentido Estrito
, o qual
não foi conhecido
por esta eg. Corte de Justiça, por ausência de expressa previsão legal, nos termos do
art. 581 do CPP
.

Nesse contexto, suscita a ocorrência de
coação ilegal
consistente na
omissão do d. juízo
a quo

em relação às questões arguidas em primeira instância, omissão que, na intelecção da d. impetrante, configura
error in procedendo
e
flagrante constrangimento ilegal
.

Em abono à sua tese, argumenta que a denúncia é
inepta
, por ausência de descrição precisa da
dinâmica do suposto delito
, bem como de
dados essenciais
, “
como a extensão real das alegadas lesões, os meios empregados e a comprovação do suposto animus laedendi
”, encontrando-se arrimada exclusivamente sobre as
declarações unilaterais e contraditórias
da suposta vítima e das testemunhas interessadas, à míngua de elementos objetivos a corroborá-las.

Prosseguindo, defende a d. impetrante a
inexistência de justa causa
à ação penal, por se tratar de
fatos idênticos
aos já analisados no Pedido de Medidas Protetivas de Urgência n. 1000257-81.2022.8.11.0025, no bojo do qual foram
indeferidas
as providências outrora postuladas por
não se tratar de violência de gênero
e, consequentemente, por serem inaplicáveis as disposições da
Lei Maria da Penha
à hipótese concreta.

Nessa linha, sustenta que a aplicação da Lei n. 11.340/2006 ao presente caso é
manifestamente indevida
, por inexistência dos elementos caracterizadores da
violência de gênero
, ensejo em que aduz se tratar de
desentendimentos familiares entre madrasta e enteada
, com origem em disputas envolvendo
bens familiares
, sem qualquer demonstração de situação de
vulnerabilidade, hipossuficiência ou submissão decorrente de gênero
.

Adicionalmente, aponta a configuração de
excesso de prazo para a propositura da ação penal
, por ter sido a denúncia ofertada 05 (cinco) meses depois da ciência inequívoca dos fatos pelo i. Ministério Público, em ofensa ao
art. 46 do CPP
; bem como de
excessiva delonga para a citação da paciente
, que só foi pessoalmente citada mais de 02 (dois) anos depois do recebimento da denúncia, em ofensa ao
art. 396 do CPP
.

Por fim, a d. impetrante afirma se tratar de hipótese em que, ainda que assumidos como verdadeiros os fatos narrados na denúncia, não há falar em configuração do delito em comento, por
ausência do elemento subjetivo essencial
[
animus laedendi
], linha intelectiva em que defende que o “
o episódio se tratou, no máximo, de um desentendimento verbal ou sem dolo específico, hipótese que afastaria a tipicidade penal ou, ao menos, caracterizaria excludente de ilicitude
”.

A petição inicial veio instruída com documentos (ID 302303379 ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 302592362), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 307300850.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 311188353).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos da Ação Penal n. 1001010-38.2022.8.11.0025, a paciente
JANICE DA SILVA NOGUEIRA
foi

denunciada

pela prática do crime previsto no

art. 129, §§1º, II, e 9º, do Código Penal
, narrado pelo
Parquet
nos seguintes termos,
in verbis
:

“(....) Consta do incluso Inquérito Policial, que no dia
09/02/2022
, por volta das 23h30min, na residência localizada na Rua Clarismino Francisco Vilela, Bairro Módulo 03, em Juína/MT, a denunciada
JANICE DA SILVA NOGUEIRA
ofendeu a integridade corporal

da vítima
Olivia Maria Simão
, causando as
lesões de natureza grave

descritas no Laudo de Lesão Corporal e no Mapa Topográfico para Localização de Lesões juntados nas fls. 29/31 do ID 84698116, sendo certo que a
agressora é madrasta da vítima e que elas viviam na mesma casa, tendo prevalecido desta relação familiar e domésticas existente entre elas.

Conforme restou apurado, a denunciada foi convivente do pai de
Olivia
, Sr.
Antonio Gomes Simão
, sendo que a ofendida residia com ela desde os seus 07 (sete) anos de idade.

Ressai dos autos que
há aproximadamente quatro anos o pai da vítima faleceu e Olivia continuou a viver sob os cuidados de JANICE, como sua enteada
. Na data dos fatos, a denunciada iniciou uma
discussão
com
Olivia
acerca da herança
e em meio ao desentendimento
JANICE passou a agredi-la
,
com tapas, socos e chutes.

As agressões praticadas pela denunciada
causaram na vítima edemas e hematomas no rosto, braços, coxa, pernas e costas, as quais resultaram-lhe perigo de vida, conforme descrito no Laudo de Lesão Corporal e no Mapa Topográfico para Localização de Lesões juntados nas fls. 29/31 do ID 84698116
.

Diante do exposto,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por meio do Promotor de Justiça signatário, denuncia
JANICE DA SILVA NOGUEIRA
como incurso nas sanções do
artigo 129, §1º, inciso II, e §9º, do Código Penal.”
(
sic
– Denúncia, ID 302303386 - Pág. 3 e ss.).

Em
18/10/2022
, o magistrado
a quo

recebeu
a denúncia, porquanto preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal (ID 302303386 - Pág. 7).

O
mandado de citação
foi

expedido

em

24/11/2024

(302303386 - Pág. 11), sobrevindo
certidão positiva em
06/12/2024

(ID 302303386 - Pág. 20).

Em
18/12/2024
, a defesa apresentou
resposta à acusação
, no âmbito da qual arguiu a inépcia da denúncia, falta de justa causa para a ação, dentre outras teses (ID 302303386 - Pág. 23 e ss.), visando a extinção do feito.

Em
22/01/2025
, ao apreciar as irresignações deduzidas na peça processual, o d. juízo
a quo
manteve o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento
, nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...)
Vistos,

Os
argumentos da defesa são insuficientes

para a extinção do processo neste momento processual
, sendo necessária a
instrução para garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa
, razão por que
CONFIRMO
o recebimento da denúncia.

DESIGNO
audiência de
INSTRUÇÃO
e
JULGAMENTO
para o dia
03/04/2025
,
às 13h30min
, oportunidade em que se tomará o depoimento das testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório do acusado”
(
sic
– ID 302303387 - Pág. 20 e ss.).

Em
25/03/2025
, a d. impetrante interpôs
Recurso em Sentido Estrito
, em face da decisão que
confirmou o recebimento da denúncia
(ID 302303390 - Pág. 16) e, subsequentemente, a defesa postulou o
adiamento da audiência de instrução e julgamento até o julgamento definitivo do Recurso em Sentido Estrito
, diante da possibilidade de alteração substancial do mérito da ação penal (ID 302303391 - Pág. 13), pleito este que, em
02/04/2025
, foi
deferido
pelo magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

“(...) Na forma do art. 581, I, do CPP,
RECEBO
o recurso em sentido estrito interposto pela Defesa.

VISTA
ao Ministério Público para contrarrazões e
CONCLUSOS
para deliberação.

No mais,
acolho o pleito defensivo e suspendo, por ora, a audiência de instrução e julgamento designada
”
(
sic
– Decisão de ID 302303391 - Pág. 18) – Destaquei.

Em
27/05/2025
, sobreveio o julgamento do
Recurso em Sentido Estrito
, ocasião na qual
não foi conhecido
por esta eg. Corte de Justiça, por ausência de expressa previsão legal, nos termos do
art. 581 do CPP
(ID 302303392 - Pág. 26 e ss.).

Em
15/07/2025
, a d. causídica interpôs, então,
Recurso Especial
(ID 302303393 - Pág. 13 e ss.), o qual, a teor das informações extraídas do sistema Pje, em 15/08/2025
não foi admitido
, com fundamento no art. 1.030, inc. V, do Código de Processo Civil.

Ainda a título de contextualização fática, cumpre ressaltar que, imediatamente à comunicação do fato ilícito, a
autoridade policial solicitou a fixação de medidas protetiva de urgência
em prol da vítima
Olívia Maria Simão
, autuada sob o n. 1000257-81.2022.8.11.0025, as quais foram
indeferidas
pelo magistrado
a quo
, nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) A Lei n. 11.340/2006, conhecida como “Lei Maria da Penha”, editada como complemento constitucional, dispõe em seu art. 5.º, caput, que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Analisando detidamente os documentos que acompanharam os presentes autos, verifico que
a vítima relatou, grosso modo, que vem sendo agredida e ameaçada pela madrasta (agressora) em razão de um desacordo na divisão de um imóvel deixado por seu pai (de cujus)
,
justificando que em razão disso fugiu da residência e está na casa de uma amiga, ressaltando que a agressora passou enviar mensagens exigindo que fosse assinar os papeis de doação do imóvel
. Não obstante o caso possa encontrar proteção em outras hipóteses previstas no Código de Processo Penal e Código de Processo Civil,
não vislumbro violência de gênero
. (...)

A par destas informações, a fim de evitar que haja o desvirtuamento da finalidade da Lei n. 11.340/2006,
INDEFIRO as medidas protetivas postuladas”
(
sic
– 302303380 - Pág. 10) – Destaquei.

Nesse contexto, a d. impetrante se insurge, nos termos já relatados, passando-se à análise do
writ
.

1. Da aventada NULIDADE das decisões proferidas em primeiro grau:

A despeito dos argumentos defensivos em sentido contrário, no que tange às decisões de recebimento da denúncia e de confirmação após a apresentação da resposta à acusação,
ausente qualquer omissão da autoridade coatora e/ou nulidade a ser reconhecida neste momento processual
.

Em primeiro lugar
, porque, conquanto o magistrado
a quo
não tenha detalhado, em suas razões de decidir, os elementos informativos que o levaram a concluir pela presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, aptos a ensejar a deflagração da ação penal, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“[...]
a decisão que recebe a denúncia não demanda motivação profunda ou exauriente, em vista de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo, pois, falar em nulidade
” (AgRg no RHC n. 185.615/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). — Destaquei.

Em segundo lugar
, porque, ao apreciar as irresignações defensivas deduzidas na resposta à acusação, o magistrado
a quo
,
ainda que de forma sucinta, consignou tratar-se de teses insuficientes para a extinção do processo
, relegando a análise mais aprofundada e definitiva para momento posterior, após a realização da instrução criminal, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

Nessas hipóteses, a jurisprudência
rechaça
o reconhecimento de nulidade ou, ainda, eventual o trancamento da ação penal
, consoante se vê do julgado em destaque,
in verbis
:

“(...) III. Razões de decidir:

4.
A decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando de fundamentação exauriente, bastando a verificação dos requisitos do art. 41 do CPP e a ausência das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal.

5.
A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo detalhadamente as condutas imputadas, permitindo o pleno exercício do direito de defesa.

6.
A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, sendo suficiente para justificar a ratificação do recebimento da denúncia e o indeferimento do pedido de absolvição sumária.

7.
Não há nulidade ou cerceamento de defesa, pois as questões suscitadas serão submetidas à instrução probatória e poderão ser impugnadas pela defesa em momento oportuno (...)”.

(STJ, RHC n. 196.064/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025) – Destaquei.

Diante do exposto, conclui-se que
não há nulidade
a ser reconhecida nas decisões que receberam e ratificaram a denúncia, sobretudo porque presentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e tais temáticas serão efetivamente sopesadas pelo julgador em momento oportuno.

2.
Do
trancamento da ação penal por INÉPCIA da denúncia e pela ausência de JUSTA CAUSA para a ação penal:

Em relação à temática, é cediço que a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar,
de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório
, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nesse contexto, consigno que a
justa causa
se traduz em um
ínfimo suporte de elementos cognitivos
, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade dos fatos.

Exatamente por isso que a justa causa figura como uma das
condições da ação penal
— a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal — e, com o advento da Lei n. 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das
causas de rejeição da denúncia
.

O reconhecimento da ausência de justa causa consubstancia, portanto, uma forma de
evitar persecuções penais temerárias
e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em
gravames à situação da pessoa acusada na ação penal
.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de
exigências desmedidas
, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam
ferindo o coletivo
, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Em vista dessas assertivas, relembro também que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade o processo em trâmite na primeira instância.

Partindo de tais premissas e volvendo-me à hipótese em voga, entendo que, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pela impetrante,
além de não haver falar em
inépcia da denúncia
,
a suscitada
ausência de justa causa
não se encontra comprovada, de plano e de maneira indene de dúvidas, tão somente a partir da prova pré-constituída
; razão pela qual
devem os
indícios de autoria
do tipo penal serem analisados e ponderados no bojo da Ação Penal em trâmite na primeira instância
, não sendo possível, em sede de
habeas corpus
, o revolvimento do arcabouço fático-probatório necessário à comprovação das alegações feitas no
writ.

Isso se dá porque o recebimento da denúncia deve ser examinado à luz dos requisitos exigidos pelo
art. 41 do Código de Processo Penal
e da norma constitucional do
art. 5º, LV, da CF/88
, sendo imprescindível à denúncia, como se sabe, a
exposição fática criminosa em toda a sua essência
e com todas as
circunstâncias do crime
, de maneira a
individualizar
o quanto possível a conduta imputada aos acusados e a sua
tipificação penal
, a fim de viabilizar a
persecução penal
e o
exercício da ampla defesa e do contraditório
.

Com isso, só é possível o reconhecimento da denúncia inepta se a sua deficiência for manifesta a ponto de
obstar a compreensão da acusação
, gerando um

prejuízo flagrante à defesa do réu.

E, fixadas essas premissas, da análise da exordial acusatória objurgada, constato
que
a denúncia atende a todos os requisitos legais
, por demonstrar a
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
colhidos em desfavor da paciente, pautados nos relatados extrajudiciais da vítima; não havendo falar, portanto, na aventada
inépcia
.

Em outras palavras, o i. órgão ministerial descreveu de maneira adequada todos os
elementos imprescindíveis
da infração penal imputada à paciente, de forma a viabilizar a
compreensão da acusação
, o que se conclui, inclusive, do fato de
já ter sido apresentada defesa prévia pela i. defesa
, nos autos originários.

Ainda nesse ponto, conquanto o magistrado
a quo

não tenha deferido o pedido de medidas protetivas em favor da vítima
, nos autos n.º 1000257-81.2022.8.11.0025, sob o fundamento de que não se vislumbrava violência de gênero, é certo que
tal decisão não obsta a instauração da respectiva ação penal
.

Isso porque as
medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e têm como finalidade precípua coibir a reiteração da violência e resguardar a integridade da vítima
. Sua concessão ou indeferimento ocorre em juízo de cognição sumária, ao passo que a
ação penal tem por objeto a apuração da responsabilidade criminal por fato pretérito e a eventual aplicação do
jus puniendi
estatal
, exigindo um
juízo de certeza
ao final da instrução.

É dizer, portanto, que a
medida protetiva de urgência e a ação penal possuem finalidades distintas
e, por essa razão,
suas decisões são autônomas e independentes entre si
, sendo plenamente possível o prosseguimento da persecução penal, ainda que ausentes os requisitos para a concessão da medida protetiva eventualmente vindicada.

Ilustrativamente,
mutatis mutandis
:

“(...) 3.
As medidas protetivas
impostas na hipótese de prática de violência doméstica e familiar contra a mulher
possuem natureza satisfativa
, motivo pelo qual
podem ser pleiteadas de forma autônoma, independentemente da existência de outras ações judiciais.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça
: (RHC 106.214/SP – Rel . Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – j. em 15/8/2019 - DJe de 20/8/2019; AgRg no REsp 1.783 .398/MG – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – j. em 2/4/2019 - DJe de 16/4/2019) . 4II, Lei nº 11 .340/06)”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2083749-75.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Airton Vieira, Data de Julgamento: 09/05/2023, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/05/2023) – Destaquei.

Destarte,
a decisão que indeferiu as medidas protetivas
, por não vislumbrar, naquele momento, a caracterização de violência de gênero,
constitui tão somente elemento probatório a ser explorado pela defesa no curso da instrução criminal
, sem o condão de, por si só, fulminar a justa causa para a ação penal que apura o suposto crime de lesão corporal, supostamente praticado pela paciente em face de sua enteada, cuja
existência material
está amparada no Laudo Pericial e no Mapa Topográfico de Lesões (ID 75581231 - Pág. 20 e ss.), enquanto os
indícios de autoria
fundamentam-se nas
declarações extrajudiciais da vítima
(ID 302303379 - Pág. 15 e ss.), que indicam a
relação de madrasta e enteada
,
desrespeitos físicos e psicológicos
no convívio diário, bem como a prática do
delito em questão no âmbito de relação familiar e durante a coabitação no mesmo imóvel
, alvo de discussão no âmbito do inventário e da partilha de bens.

A propósito, eventuais
contradições
nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial tocam o mérito da causa e devem ser dirimidas sob o crivo do contraditório judicial, não sendo passíveis de análise aprofundada na via estreita do
habeas corpus
, que se limita a analisar a existência de indícios de autoria, presentes na hipótese em apreço.

Nesse cenário, uma vez que a denúncia
descreve os fatos
de forma congruente com a imputação feita à paciente, há
existência da materialidade delitiva e indícios mínimos de autoria
, bem como se constata
autonomia entre a ação penal e a instauração de medida protetiva de urgência
, estou convencido de que
não há falar em inépcia da denúncia ou ausência de justa causa
, devendo, pelo contrário, as matérias serem aclaradas no curso da
instrução criminal
, perante o d. juízo natural da causa e com observância do contraditório e da ampla defesa, franqueada, ademais, a necessária dilação probatória ao deslinde do caso.

Sobre o tema, já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“[...]
esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade.
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

Em outra direção não se inclina a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça:

“Tese de julgamento:
É consabido que o trancamento de ação penal ou de inquérito policial em sede de habeas corpus é medida extravagante, somente admitida quando restar comprovado, de plano, a atipicidade da conduta, ocorrência de causa extintiva de punibilidade, ou ausência clarividente de justa causa, sem que seja necessária a incursão aprofundada no contexto fático-probante retratado na prova pré-constituída que acompanha a impetração”
.
(TJMT - N.U 1032950-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025). — Destaquei.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade flagrante que justifique o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
, uma vez que a denúncia preenche os requisitos legais, havendo indícios mínimos de autoria e materialidade, além do que se infere a independência entre as medidas protetivas e a respectiva ação penal, devendo as particularidades do fato ser sopesadas após a regular instrução criminal.

3. Do alardeado EXCESSO DE PRAZO para propositura da ação penal e para citação da paciente:

Neste ponto, conquanto a d. causídica sustente a existência de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo, tanto para o
oferecimento da denúncia
— apresentada cinco meses após a ciência dos fatos pelo Ministério Público, em desacordo com o art. 46 do Código de Processo Penal — quanto para a
citação da paciente
, realizada mais de dois anos após o recebimento da denúncia, em afronta ao art. 396 do mesmo diploma legal,
a razão não lhe assiste
.

Acerca do tema, registro, a princípio, que há muito se firmou, na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual configura constrangimento ilegal se a

“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020). — Destaquei.

Outrossim, é assente no ordenamento jurídico que
“o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais
”.
(AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Somado a isso, tratando tratando-se de
investigada ou denunciada que se encontra em liberdade
, os
prazos

processuais se tornam impróprios
, de modo que sua inobservância configura
mera irregularidade
, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar constrangimento ilegal, veja:

“(...) 5. O prazo para a conclusão do inquérito policial em casos de investigado solto é impróprio
, podendo ser prorrogado, principalmente quando há justificativa pela complexidade das diligências.
A jurisprudência desta Corte entende que, em tais casos, não há violação ao princípio da razoável duração do processo.”
(
STJ
, RHC n. 184.104/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.) – Destaquei.

No caso concreto, embora a denúncia tenha sido oferecida fora do prazo legal,
não se verifica excesso desproporcional ou injustificado
por parte do órgão acusatório, uma vez que sua atuação ocorreu
dentro do prazo prescricional
. Ademais, trata-se de
comarca com elevada demanda
e de processo em que a
ré se encontra em liberdade
,
sem qualquer medida protetiva ou outra restrição imposta contra si
, circunstâncias que mitigam a rigidez na contagem do lapso temporal e afastam o alegado constrangimento ilegal.

Em idêntico sentido, no que tange à
demora para a citação
, embora esta tenha sido efetivada dois anos após o recebimento da denúncia, o lapso temporal deve, mais uma vez, ser relativizado, por se tratar de ré em liberdade, bem como porque o ato processual já se encontra perfectibilizado e o feito segue seu curso regular.

Percebe-se das informações judiciais e dos dados extraídos dos sistemas eletrônicas que a paciente, por intermédio de sua advogada constituída, apresentou resposta à acusação e exerceu amplamente seu direito de defesa, já tendo, inclusive, interposto Recurso em Sentido Estrito e Recurso Especial contra atos adotados pelos julgadores.

Ainda no tocante à temática, denota-se que a d. causídica
não demonstrou a existência de prejuízo concreto e insanável decorrente da mencionada demora na citação
, apto a justificar a anulação do processo ou seu trancamento, somando-se a isso o fato de que, atualmente, a
suspensão do trâmite da ação penal decorre de requerimento formulado pela própria defesa
, circunstância que também contribui para afastar a alegação de excesso de prazo.

Cumpre destacar, ainda, que eventual alongamento dos prazos processuais repercute apenas no transcurso do prazo prescricional, o qual
também constitui

ônus do Estado
, que poderá perder o direito de punir e de apurar o fato delituoso, em virtude da extinção da punibilidade do agente.

Diante desse contexto,
a alegada demora na citação do réu não configura qualquer vício capaz de macular o regular prosseguimento da ação penal
, entendimento este que encontra respaldo na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise do pleito de
trancamento da ação penal
, uma vez que a questão não foi suscitada e, por conseguinte, debatida pelas instâncias ordinárias, o que implica indevida supressão de instância. 2. Ademais,
não há ilegalidade flagrante aferível de plano, pois a consequência imediata do excesso de prazo, decorrente da inércia ou intempestividade do Poder Judiciário, seria o reconhecimento da ilegalidade da manutenção da prisão cautelar e, na hipótese, o réu se encontra solto
.

3. Nos casos em que
o réu responde à ação penal em liberdade, em se tratando de ação penal pública incondicionada, a consequência para o elastecimento dos prazos processuais é a ocorrência da prescrição, oportunidade em que o Estado perde não só o direito de punir, como a própria possibilidade de examinar o fato criminoso, em razão da extinção da punibilidade
. (...)”.
(AgRg no HC n. 856.477/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). — Destaquei.

Logo, embora louvável a preocupação do ilustre causídico com o tempo de tramitação do feito,
inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto
, uma vez que não se verifica qualquer indício de descaso por parte do ilustre órgão acusatório ou da autoridade judiciária de primeira instância na condução dos autos.

Não obstante ao exposto, competirá ao magistrado
a quo

avaliar a plausibilidade do prosseguimento da ação penal
, à luz dos julgamentos dos recursos já interpostos, com a
consequente designação de audiência de instrução e julgamento
, visando à efetiva apuração dos fatos em apreço.

4. Da aventada INAPLICABILIDADE de Lei n. 11.340/2006 e da ausência de ELEMENTO SUBJETIVO do tipo penal:

Em arremate, a impetrante questiona a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, sob o viés de que o conflito entre madrasta e enteada, motivado por questões patrimoniais, não se amolda ao conceito de violência baseada no gênero, a obstaculizar a incidência da norma, sobretudo diante da decisão proferida no âmbito do pedido de medida protetiva.

Consoante delineado em tópico antecedente, há
autonomia
entre as decisões proferidas no âmbito da medida acautelatória e aquelas adotadas na ação penal. Neste momento processual, a análise da temática, tal como almejado pela paciente,
demanda aprofundado exame do mérito e das provas a serem produzidas
, especialmente diante do entendimento de que, para a incidência da Lei n. 11.340/2006, é necessário que a violência seja praticada contra a mulher em
contexto doméstico, familiar
ou de relação íntima de afeto, e que esteja
baseada no gênero
, ou seja, que revele
uma situação de vulnerabilidade
e opressão da mulher em razão de sua condição feminina.

In casu
, a relação familiar existente entre
madrasta e enteada
, que conviveram por anos sob o mesmo teto, insere-se, ao que tudo indica, no âmbito das relações familiares para fins legais, sobretudo porque, conforme as declarações prestadas pela vítima, mesmo após o falecimento do genitor, tal situação permaneceu inalterada, tendo a ora paciente assumido a condição de provedora do lar
.

Ademais, embora o conflito tenha como motivação a partilha de bens, inclusive do imóvel onde os fatos ocorreram e no qual ambas coabitavam,
não se pode descartar, em sede de juízo preliminar, que a agressão física tenha se dado em um contexto de desequilíbrio de poder e autoridade na dinâmica familiar
, circunstância que, em tese, pode atrair a incidência da Lei Maria da Penha.

A definição acerca da aplicabilidade ou não da Lei Maria da Penha constitui matéria que se confunde com o próprio mérito da causa e dependerá da prova a ser coligida durante a instrução criminal
, não se vislumbrando, neste momento processual, qualquer teratologia ou erro grosseiro na capitulação jurídica proposta pelo Ministério Público, sobretudo diante dos precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

“
1. O sistema protetivo instituído pela Lei n. 11.340/2006 visa proteger a mulher em situação de vulnerabilidade, dos mais diversos tipos de violência praticados contra ela no âmbito doméstico e familiar, em razão do gênero. 2. Aplica-se a Lei Maria da Penha ao caso envolvendo os crimes de ameaça, injúria e lesão corporal supostamente praticados por madrasta em face da enteada, quando demonstradas a vulnerabilidade e hipossuficiência
”
(TJ-DF 07117481620238070000 1706419, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 24/05/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/06/2023) – Destaquei

“(...). A Lei nº 11.340/2006 foi editada visando coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Preenchidos os requisitos como relação íntima de afeto,
motivação de gênero e situação de vulnerabilidade
, o que, no caso concreto, ocorreu, incide a Lei Maria da Penha.
O fato de a vítima ser enteada da acusada não afasta a incidência da legislação pertinente à violência doméstica, a qual visa proteger a mulher
. CONFLITO DE JURISDIÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE”.
(TJ-RS - CJ: 70085324291 RS, Relator.: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 24/09/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/10/2021) – Destaquei.

Em idêntico sentido, no que tange à
alardeada ausência do elemento subjetivo do tipo penal
, sustentada sob o argumento de que o fato configurou mero desentendimento familiar, observa-se que a sua análise demanda apreciação aprofundada do conjunto probatório, o que, como já consignado, revela-se incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que
“
A análise das provas não pode ser aprofundada na via do habeas corpus, que não é adequada para reexame de matéria fático-probatória
"
(AgRg no HC n. 913.565/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025).

Em suma, as teses defensivas em apreço demandam uma análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
JANICE DA SILVA NOGUEIRA
e, por conseguinte,
mantenho
em seu desfavor a regular tramitação da

Ação Penal n. 1001010-38.2022.8.11.0025
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025